Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-71.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020859-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FRAUDE PROCESSUAL – JUÍZO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA REDESIGNAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ATESTADO MÉDICO VENCIDO – SITUAÇÃO PENOSA QUE NÃO AFASTA O IMPETRANTE DO COMPARECIMENTO JUDICIAL –
SEGURANÇA DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

A ausência de prova pré-constituída aferível de imediato torna a via estreita do
mandamus
inadequada para atender a pretensão postulada pelo impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1020859-71.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Mandado de Segurança impetrado por
José Kleber Duarte Santos
em face de ato praticado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução, aprazada para 18/10/2022, às 09h30, nos autos da ação penal n. 0029710-29.2018.8.11.0042, a qual apura a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

Narra a inicial que o impetrante possui 73 (setenta e três) anos de idade e, recentemente, perdeu seu filho para uma batalha contra o câncer, situação que o abalou emocionalmente e o impossibilita de comparecer à solenidade designada.

Diante disso, pleiteou seja concedida medida liminar para que a audiência de instrução seja redesignada por 90 (noventa) dias e, no mérito, seja confirmada a medida liminar (id. 147270194).

A liminar pleiteada foi indeferida (id. 147591196).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, destacando que a solenidade foi redesignada para o dia 30/11/2022, em razão da necessidade de readequação da pauta de audiências (id. 149104194).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça Designado, Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
, opinou pela denegação da segurança (id. 149523166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao indeferir o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando que a questão é singela e não carece de muitos debates.

Conforme se observa dos autos, em 22/10/2019, o juízo singular recebeu a denúncia em desfavor do impetrante, na qual imputa-se a prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e fraude processual, em concurso material.

Devidamente citado e apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2020.

Durante a solenidade, foi inquirida parte das testemunhas arroladas, bem como determinado que os autos aguardassem o regresso das Cartas Precatórias expedidas, a fim de designar audiência de continuação.

Em 31/03/2022, o juízo
a quo
designou audiência de instrução e continuação para o dia 30/05/2022, ocasião na qual a defesa insistiu na oitiva da testemunha faltante, motivo pelo qual foi designada nova solenidade para o dia 13/07/2022.

Ato contínuo, o juízo acolheu o pleito defensivo, em razão do estado emocional do impetrante, após o óbito de seu filho, ocorrido em 04/07/2022 e, por efeito, redesignou a solenidade para o dia 12/09/2022, tendo sido novamente reagendada para o dia 18/10/2022, em razão da necessidade de readequação de pauta.

A defesa, então, requereu a redesignação do ato, o qual foi indeferido pelo juízo singular,
“diante da idade do acusado e da iminência da ocorrência de prescrição, bem como visando a celeridade processual”
(
sic
do id. 147270196).

Essa decisão motivou a impetração da presente ação. Indeferi o pleito liminar e solicitei informações, ocasião na qual a juíza singular informou ter reagendado o ato para 30/11/2022, a fim de readequar a sua pauta de audiências (id. 149104194).

Em que pese a perda de um filho é lastimável e gera sofrimento imensurável, os documentos trazidos aos autos demonstram que o impetrante faz acompanhamento psicológico e necessitava permanecer afastado de suas atividades laborais por 30 (trinta) dias, sendo que esse prazo transcorreu em 11.10.2022.

Diante disso, verifica-se que a parte sequer fez prova do direito líquido e certo, notadamente porque os atestados médicos juntados não mais afastam o impetrante de suas atividades diárias.

E mais, ainda que houvesse atestado médico indicando o acometimento de depressão, embora penosa, a situação não afasta o impetrante de suas atividades cotidianas, tais como o comparecimento judicial.

Portanto, ausente previsão legal que sustente o pedido de redesignação do ato pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como diante do transcurso do prazo do último atestado juntado, não há falar-se em prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo, tampouco de demonstração de qualquer abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
denegar a segurança
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022